Tribunal: STF
Processo: HC 51628
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-26
Data de publicação: 1973-11-26

Ementa:
- LESÃO CORPORAL GRAVE. EXAME DE CORPO DE DELITO, DATA. 
Exame de corpo de delito, para o fim de precisar a classificação do crime no artigo 129, § 1º, nº I, do Código Penal, realizado após o trigésimo dia, contado da data do fato. Possibilidade, persistindo a incapacidade, sem o intrometimento de fatores estranhos, que possam ser responsáveis pela gravidade da lesão - Habeas corpus indeferido.